Tribunal: STF
Processo: ARE 1524619
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de pedidos de habilitação no processo, na qualidade de amici curiae, apresentados pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Doc. 78); Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Doc. 81); Associação Nacional dos Procuradores da República (Doc. 83); Ministério Público do Estado de Santa Catarina (Doc. 90); Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP) (Doc. 94); Ministério Público do Estado do Espírito Santo (Doc. 101); e Linha Unificada do Ministério Público Estratégico (LUME) (Doc. 108).



    É o relatório. Decido.



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.



    Na presente hipótese, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Doc. 78); o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Doc. 81); a Associação Nacional dos Procuradores da República (Doc. 83); o Ministério Público do Estado de Santa Catarina (Doc. 90); a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP) (Doc. 94); e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (Doc. 101) preencheram os requisitos essenciais e, uma vez admitidos como amici curiae, suas participações deverão ser as mais amplas possíveis, pois, juntamente com as audiências públicas, trata-se de instrumento de democratização e maior legitimação da atuação do Supremo Tribunal Federal em sede de jurisdição constitucional, tanto concentrada (ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, ADI 4357/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631053 / DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), em face de concretizar maior abertura e pluralidade nas discussões, podendo colaborar com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão da Suprema Corte.



    Tendo em vista a abrangente atuação das referidas entidades, não há motivos para a admissão da Linha Unificada do Ministério Público Estratégico (LUME) (Doc. 108), que sequer ostenta personalidade própria, por ser órgão de entidade associativa.



    Assim sendo, nos termos dos artigos 21, XVIII, e 323, §3º, do RISTF c/c 138 do CPC,. DEFIRO OS PEDIDOS DE INGRESSO do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Doc. 78); do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Doc. 81); da Associação Nacional dos Procuradores da República (Doc. 83); do Ministério Público do Estado de Santa Catarina (Doc. 90); da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP) (Doc. 94); e do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (Doc. 101) no presente Recurso Extraordinário com Agravo, e INDEFIRO O PEDIDO DE Linha Unificada do Ministério Público Estratégico (LUME) (Doc. 108).



    À Secretaria, para as anotações pertinentes.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente